Tribunal: TJMT
Processo: 1003311-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1003311-67.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DILMAR BIAZUSSI e FLÁVIO CARLOS BONATO em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos de Embargos de Terceiro n.° 1007675-08.2019.8.11.0015, movido em face de FERNANDA REGEM SOUZA OLIVEIRA, deferiu o pedido de tutela cautelar incidental de urgência pleiteado pela Agravada, determinando que os frutos de alugueres advindos do imóvel onde se situa a empresa MENCATO & MENCATO LTDA., sejam depositados em Juízo, na proporção de 50% (cinquenta por cento) do valor ajustado.
Em suas razões recursais, os Agravantes alegam que o Juiz a quo equivocou-se ao deferir o pleito liminar. Afirmam que são legítimos proprietários do imóvel onde era estabelecida a pessoa jurídica MENCATO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.-ME, localizado à Chácara 526-A1, localizada na Rodovia BR-163, KM 814, Bairro de Chácaras, Sinop/MT.
Asseveram que, em 13 de novembro de 2017, adquiriram o referido imóvel de seus antigos sócios proprietários, Srs. CELSO MENCATO e ITACIR MENCATO, “através de uma Escritura Pública de Compra e Venda pelo valor de R$ 1.417.090,00 (um milhão e quatrocentos e dezessete mil e noventa reais).”
Sustentam que, após efetivarem a compra do imóvel supra mencionado, “Na qualidade de legítimos proprietários e possuidores, os Recorrentes então acabaram por alugar o referido imóvel para a empresa BR Implementos Rodoviários Eireli., legitimamente adquirido da pessoa jurídica Mencato Implementos Rodoviários Ltda. – ME.”.
Seguem argumentando que a decisão recorrida “é deveras estranha, contraditória e chega a beirar o absurdo. Diz-se isso porque, anteriormente à r. decisão recorrida, o MM. Magistrado a quo, de forma bem clara havia fundamentado seu convencimento com relação a legalidade da alienação litigiosa.”
Relatam que a Agravada entabulou acordo com a Sr.a SUELI MENCATO o “Termo de Compra e Venda e Cessão de Direitos Empresariais, Imóvel, Benfeitorias e Máquinas e Ferramentas”, em cujo instrumento particular a Recorrida vendeu/cedeu todos os direitos de propriedade e empresariais que possuía junto à pessoa jurídica MENCATO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.-ME.
Destacam que a venda foi realizada pelo preço de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) e, que “o ajuste firmado envolveria, além dos direitos sobre as quotas sociais da Mencato Implementos Rodoviários Ltda. – ME, todo o seu patrimônio, inclusive, o imóvel onde se encontrava estabelecida a empresa, as máquinas, equipamentos e ferramentas.”
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o decisum hostilizado até o julgamento do Instrumental. No mérito, pede o provimento do recurso.
É o relatório do necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese e enquadra perfeitamente no que dispõe o inciso I do artigo 1.015 do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I do novo CPC.
Como é cediço, o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro, da probabilidade do direito.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, já que o Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento definitivo do recurso.
Antes de adentrar à análise do pleito liminar propriamente dito, para melhor compreensão do caso concreto, entendo necessárias algumas elucidações.
Extrai-se dos autos originários que a Agravada FERNANDA REGEM SOUZA OLIVEIRA ingressou com Tutela Cautelar Antecedente n.o 1005912-06.2018.8.11.0015, perante a 1.a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, pleiteando sua imissão na administração da empresa MENCATO & MENCATO LTDA., bem como o acesso a todos os documentos, bens móveis e imóveis, livros fiscais etc., e livre trânsito na sua sede.
Naqueles autos, a Recorrida aduziu ser sócia-proprietária da empresa MENCATO & MENCATO LTDA., constituída no ano de 2001, conjuntamente com a Sr.a SUELI BONATO MENCATO, cada uma com 50% (cinquenta por cento) do capital social. A sede localizada na Rodovia BR-163, KM 814, Bairro de Chácaras, n.o 526, na cidade de Sinop/MT e, conforme consta na Exordial, e está em plena atividade.
Colhe-se, ainda, que no ano de 2001, a empresa SERVITORNOS SERVIÇOS EM GERAL LTDA., cuja razão social foi posteriormente alterada para “MENCATO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA. – ME”, de propriedade dos Srs. CELSO MENCATO E ITACIR MENCATO, passou a funcionar no mesmo endereço, ocupando a metade do imóvel.
Compulsando, ainda, aqueles autos (1005912-06.2018.8.11.0015), é possível verificar a existência de um termo de compra e venda/cessão de direitos empresariais, imóvel, benfeitorias, máquinas e ferramentas com pagamento a prazo e garantia, entabulado entre a Recorrida FERNANDA REGEM SOUZA OLIVEIRA, na qualidade de vendedora/cedente e SUELI BONATO MENCATO, CELSO MENCATO, ITACIR MENCATO e FLÁVIO CARLOS BONATO, estes na qualidade de compradores/cessionários.
Consta no referido instrumento particular que, pelo valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), a Agravada FERNANDA REGEM SOUZA OLIVEIRA vendeu/cedeu direitos de propriedade que possuía sobre a empresa MENCATO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA. – ME., bem como todo o patrimônio da pessoa jurídica, inclusive o imóvel onde se encontrava estabelecida a mencionada empresa, como se vê do ID. 78648952 – pág. 264 e ID. 78648953 – pág. 01/06.
Quanto à empresa MENCATO & MENCATO LTDA., acreditando possuir direitos de propriedade sobre a referida pessoa jurídica e sobre o imóvel onde a empresa está sediada, a Agravada ajuizou a Ação de tutela cautelar incidental (autos n.o 1005912-06.2018.8.11.0015), visando, dentre outros pedidos, sua imissão na posse da referida empresa, bem como a penhora dos frutos de aluguéis advindos da locação do imóvel para a empresa BR IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS EIRELLI”, atual inquilina do imóvel.
Ao apreciar a tutela cautelar incidental formulada pela Recorrida, o Juiz a quo deferiu parcialmente o pleito, nos seguintes termos:
Isto posto, hei por bem, deferir, em parte, o pedido de tutela incidental de urgência para determinar à parte embargante de terceiro efetuar o pagamento do aluguel em seu respectivo vencimento e na proporção de 50% do valor ajustado no contrato de locação, mediante depósito judicial, vinculando-o nos autos, sob pena de busca de ativos financeiros em suas contas bancárias. Por fim, intime-se a parte embargante de terceiro para, no prazo de 15 dias, apresentar réplica à contestação (art. 100, CPC). Após, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. Após, façam-me os autos conclusos para julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do feito, conforme o caso. Intimem-se. Cumpra-se.
Esse decisum deu azo à interposição do vertente Agravo de Instrumento, no qual, inconformados, os Agravantes CELSO MENCATO, ITACIR MENCATO pedem que a ele seja agregada suspensividade e sobrestados os efeitos da decisão objurgada até o julgamento do mérito recursal.
Volvendo, agora, os olhos para este Recurso, ao examinar os elementos probatórios que o instruem, nesta fase de cognição incompleta, não é possível entrever com clareza a perfeita confluência desses pressupostos.
Na hipótese, como registrado, os Agravantes pedem a reforma do decisum invectivado, ao argumento de que, na data 13 de novembro de 2017, adquiriram a empresa MENCATO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA. – ME., bem como o imóvel com todas as suas benfeitorias, instalações e equipamentos, etc.,
Afirmam os Recorrentes que, por serem legítimos proprietários, locaram o imóvel e toda a estrutura predial à empresa BR IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS EIRELLI, sendo esta a atual detentora da posse direta do imóvel objeto do litígio.
Pois bem. Em que pesem às alegações expostas pelos Agravantes, ao exminar a documentação encartada nos autos, não foi possível entrever a plausibilidade do direto invocado e, tampouco, o periculum in mora.
Em verdade, nota-se dos autos originários (processo n.o 1005912-06.2018.8.11.0015) que, sobre o imóvel estavam instaladas 02 (duas) empresas, quais sejam: MENCATO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA. – ME.- matrícula n.o 76.489, localizada na Rodovia BR-163, KM 814, Bairro de chácaras, Chácara 526-A1, Sinop/MT; e MENCATO & MENCATO LTDA.- matrícula n.o 16.997, localizada no mesmo endereço.
A Agravada alega direito de propriedade sobre a empresa MENCATO & MENCATO LTDA. (matrícula n.o 16.997), bem como sobre o imóvel onde está sediada.
Sob tal perspectiva, colhe-se dos autos principais que as empresas MENCATO & MENCATO LTDA. e MENCATO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA. – ME., em que pese constituírem-se do mesmo grupo econômico/familiar, são distintas entre si, vez que possuem sócios-proprietários e CNPJ ́s diversos.
Ademais, verifica-se que a empresa MENCATO & MENCATO LTDA. e o respectivo imóvel onde esta está instalada não consta no termo de acordo de compra e venda/cessão de direitos empresariais entabulado entre a Agravada FERNANDA REGEM SOUZA OLIVEIRA e SUELI BONATO MENCATO, CELSO MENCATO, ITACIR MENCATO e FLÁVIO CARLOS BONATO. Ou seja, o negócio jurídico teve por objeto tão somente a compra e venda da empresa MENCATO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, bem como da parte do imóvel onde estava estabelecida, como se vê no ID. 78648952 – pág. 264 e ID. 78648953 – págs. 01/06.
Esta circunstância, em particular, fragiliza os argumentos lançados pelos Agravantes, especificamente quanto à propriedade da empresa MENCATO & MENCATO LTDA. e do imóvel onde está instalada sua sede, eis que não há nos autos prova capaz de demonstrar a alegada propriedade dos Recorrentes seja sobre a empresa, seja sobre o imóvel.
Assim, pelo menos nesta quadra de cognição preambular, tenho que os elementos constantes nos autos militam em favor da Agravada. Ressalta-se, pois, que a documentação até o momento colacionada aos autos revela que a propriedade da empresa MENCATO & MENCATO LTDA. e do imóvel ainda pertence à Recorrida FERNANDA REGEM SOUZA OLIVEIRA, na qualidade de sócia-proprietária da pessoa jurídica.
Registro, por oportuno, que para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, é imprescindível a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pelos Recorrentes.
Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o Juiz singular ou o mérito da causa ao vertente decisum.
Por tais considerações e, uma vez ausentes os pressupostos autorizadores, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar defesa, nos termos do artigo 1.019, II do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de março de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora